Tribunal: TJPA
Processo: 0801013-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801013-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: ARI WUERVERSON SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUPERVENIENTEMENTE SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal de Breves/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva e excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva; (ii) saber se há excesso de prazo na conclusão da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de fundamentação idônea não deve ser conhecida, porquanto a decisão inicial foi superada por sucessivas reavaliações da medida cautelar regularmente proferidas pelo juízo de origem.
4. Quanto à alegação de excesso de prazo, esta não merece prosperar, pois a instrução foi encerrada e houve constante movimentação nos autos, não se evidenciando desídia estatal.
5. O prazo para a instrução deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no RHC nº 188.984/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, RHC nº 58.274/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente e, neste ponto, denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, para cassação do decreto preventivo, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Fábio José Furtado R. Kasahara, em favor do nacional ARI WUERVERSON SOUZA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal de Breves/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente está preso desde 25.06.2025, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), autos do processo de origem de nº 0801669-20.2025.8.14.0097.

Sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar e excesso de prazo da prisão preventiva, em razão da demora para encerramento da fase de instrução.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto preventivo, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 33208081 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 33215959), o impetrado presta informações (ID nº 33275371) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33410546).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para cassação do decreto preventivo, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Fábio José Furtado R. Kasahara em favor do nacional ARI WUERVERSON SOUZA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal de Breves/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente, em conjunto com corréu não identificado, teria subtraído, mediante emprego de arma branca e arma de fogo, os pertences da vítima Benonildo Fernandes Costa. A ação ocorreu no momento em que à vítima trafegava por via pública em sua motocicleta, resultando na subtração de um aparelho celular Samsung M62, uma mochila contendo diversos cartões bancários e a própria motocicleta.

A vítima conseguiu rastrear seu aparelho celular, cuja localização apontou a "Invasão do Tom", no município de Santa Bárbara do Pará/PA. Ao chegar no local, os agentes da Polícia Militar visualizaram o paciente fugindo da casa. Com autorização, adentraram na residência e encontraram uma caixa de som, o celular, a chave da motocicleta, todos os cartões da vítima e a faca utilizada no crime

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, decisão contra a qual insurge-se o impetrante.

Pois bem.

A prima facie
, deixo de conhecer à tese de ausência de fundamentação do ato coator.

A decisão (ID nº 33208082) foi superada há muito tempo, havendo novos títulos constituídos posteriormente. Em consulta aos autos de origem nº 0801669-20.2025.8.14.0097, no sistema PJe – 1º Grau, verifico as sucessivas reavaliações da constrição cautelar pelo juízo
a quo
desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva
,
sendo, portanto, ilegítimo o debate sobre desconstituição do ato coator.

Por esta razão, neste ponto, não conheço da impetração.

Quanto à tese de excesso de prazo da prisão,
data venia,
não merece prosperar.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 33275371), a denúncia foi recebida no dia 17.07.2025 e a audiência de instrução e julgamento realizada em 17.10.2025, tendo sido encerrada a fase instrutória. Assim, sem razão o impetrante quando alega excesso de prazo para conclusão da instrução, pois esta já está encerrada, e, assim,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (súmula 52, STJ).

Ademais, foram várias e contínuas as movimentações processuais impulsionadas nos autos, o que afastaria a alegação de demora ou inércia da prestação jurisdicional.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não seria o caso dos autos.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos.

Assim entende o c. STJ:

“Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

(AgRg no RHC n. 188.984/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por estas razões, verifica-se que o excesso de prazo alegado não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente porque presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do Código Penal.

Por fim, no que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e, neste ponto, a denego.

É o voto.

Belém, 13/02/2026